Tribunal: TJES
Processo: 0006208-56.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Ameaça
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006208-56.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE CORREA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0006208-56.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE CORREA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
Gustavo Henrique Correa dos Santos
em razão da sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, e artigo 1
47
d
o Código Penal
, condenando-o à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

O apelante diz não haver provas suficientes para a sua condenação, requerendo, subsidiariamente, o reconhecimento do crime de tráfico de drogas na sua forma privilegiada, aplicando-se a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, bem como a possibilidade de recorrer em liberdade.

Contrarrazões às folhas 93/98.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja
negado provimento ao recurso.

É, no essencial, o relatório.
À revisão
, por disposição legal.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006208-56.2020.8.08.0048

APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE CORREA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Consoante o relatado, insurge-se o recorrente em face da sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, e no artigo 147 do Código Penal
, condenando-o à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

O recorrente diz
não haver provas suficientes à condenação
, pugnando, subsidiariamente, pelo
reconhecimento do crime na forma privilegiada
(artigo 33, §4º, da Lei de Drogas), bem como a possibilidade de
recorrer em liberdade
.

O recurso, contudo, não merece acolhimento.

Como restou demonstrado na denúncia, no dia 26 de março de 2020, o réu foi preso em flagrante no bairro São Marcos I, em Serra, quando policiais o avistaram em frente a sua residência e ao ser dada voz de abordagem, este empreendeu fuga e dispensou uma sacola que continha em seu interior
46 pinos de cocaína, 31 pedras

de crack e na residência do acusado foi encontrado outros 57 pinos de cocaína, além da quantia de

R$180,00 (cento e oitenta reais)
.
Após os Militares realizarem a prisão do acusado, este
proferiu

ameaças de morte contra os mesmos.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo (folhas 25), a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

O policial militar
Eduardo Endlich
, em juízo (folha 52), foi enfático ao dizer que “
viu o recorrente dispensar uma sacola no momento que ingressava em casa”
e que
“o acusado já é conhecido pelo envolvimento no tráfico”
.

Também em juízo,
a versão foi corroborada pelo policial militar Eduardo Costa da Silva
(folha 53), dizendo saber, inclusive, que
se recorda mais das ameaças que presenciou no DPJ de Laranjeiras ao SG Pereira e ao depoente”.

Frise-se que
o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

Nesse sentido, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
:

Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (STJ, HC 223.086/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA)

De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (STJ, AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA)

Há, portanto, prova suficiente à condenação.

No tocante à pretensão de reconhecimento do tráfico na forma privilegiada,
entendo não fazer jus o réu
, já que, “para a incidência do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, é necessário o preenchimento dos requisitos legais:
a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa
.” (STJ, AgRg no HC 300.528/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 13/11/2014)

Embora haja prova, a meu ver, que comprove a
dedicação da apelante a atividades ilícitas
– não atendendo, pelas circunstâncias do fato, ao que a doutrina convencionou chamar criminoso de ocasião – a benesse legal não deve incidir por um motivo bem mais simples:
o réu é reincidente específico
(guia 215735), razão por que não atende ao requisito objetivo da
primariedade
.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
:

Quanto ao tráfico privilegiado, o parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33,4°, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. IV - In casu, a não aplicação da minorante prevista no §4° do art. 33 da Lei 11.343/06 está devidamente fundamentada, uma vez que o paciente é reincidente, não preenchendo, portanto, o requisito legal da primariedade para o privilégio.(AgRg no HC 600.104/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020)

Por fim,
não há que se falar na liberdade do réu, neste momento.

Isso porque estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sob o fundamento de que é necessária à garantia da ordem pública,
aliado ao descumprimento das medidas cautelares ao réu impostas, mudando-se de endereço e não informando ao Juízo
a quo
, bem como à reincidência, evidenciam a
periculosidade

acentuada

do

agente
.
Isso, por si só, garante a segregação cautelar com fundamento no artigo 312 do CPP,
o que é obviamente reforçado com a manutenção da sentença condenatória em grau de apelo.

Sendo assim, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
FORMA PRIVILEGIADA DO CRIME. AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a materialidade do delito encontra-se demonstrada pela apreensão da droga, com laudo de exame químico positivo, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3.
A reincidência é circunstância objetiva que impede o reconhecimento do tráfico na sua forma privilegiada. Inteligência do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

4.
Presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, não se acolhe o pleito para recorrer em liberdade.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.